Tribunal: TJDFT
Processo: 0704596-31.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO DO ACUSADO. EXAME DO ETILÔMETRO. DEPOIMENTO POLICIAL. PROVAS SUFICIENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS LEGAIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE OU SUSPENSÃO DA PENA. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Na superveniência de sentença condenatória, fica preclusa a alegação de inépcia da denúncia, uma vez que o pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal denota a plena aptidão da inicial acusatória. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
2. A confissão do denunciado e os depoimentos do agente de polícia, corroborados com o exame do etilômetro, que acusou concentração superior ao limite legal, comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, os dispositivos legais foram bem aplicados.
4. Mostra-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a suspensão da pena, tendo em vista que o réu é reincidente e possui circunstância judicial desfavorável.
5. O pedido de concessão de justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado, tendo em vista que não cabe à Turma Criminal, em sede de recurso, fazer tal avaliação.
6. Para fins de prequestionamento, não se faz necessária a expressa menção aos dispositivos legais apontados no recurso, sendo suficiente a emissão de juízo de valor sobre as questões suscitadas, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
7. Apelação criminal conhecida e não provida.